Tribunal: STF
Processo: Pet 12917
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição interposta por VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA, em que veiculam ação cautelar com pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto em face do Recurso Inominado Cívil nº 0600862-10.2022.8.04.6000 - 2.ª Turma Recursal - TJ/AM).



    O Requerente relata o seguinte (eDOC 1, p. 3-6):



    “O caso trazido à baila transcende o interesse subjetivo das partes, levando à Corte Constitucional se a matéria de direito relativa à responsabilização objetiva da concessionária de serviço público pode ser imputada ao Produtor Independente de Energia – PIE, o qual participa apenas de uma das etapas na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não possuindo relação direta com o consumidor, mas, apenas, relação civil eminentemente privada, regida por contrato, com a verdadeira concessionária de serviço público.



    (...)



    Excelência, requer-se a concessão de efeito suspensivo por meio da presente Ação Cautelar, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC, conforme abaixo exposto. Sabe-se que a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário é medida excepcional que somente se justifica se houver: a) plausibilidade da argumentação a tornar provido o recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Recorrente. A plausibilidade da argumentação resta devidamente demonstrada pelo fato de que à Recorrente foi obstada a produção de provas por meio da adequada instrução processual, haja vista que o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo sequer manifestação prévia por parte da Recorrente, a qual só fora provocada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, fase na qual é inviável a produção de provas, tendo sido condenada sumariamente, com base na responsabilidade objetiva, ao pagamento de indenização por danos morais, sem que se tenha sido discutido se a falha na prestação do serviço era decorrente da geração de energia. 



    Quanto à possível ocorrência de danos irreperáveis, insta salientar inicialmente que, como dito, é inegável o intuito predatório das mais de 500 (quinhentas) demandas exatamente iguais à tratada neste processo, visto que as iniciais são peças padronizadas, as quais são utilizadas em diversas comarcas, fato que dará azo à multiplicidade de Recursos Extraordinários aptos a serem processados como repetitivos, de modo que segue abaixo um quadro com o quantitativo de ações idênticas por advogado.



    Nesse sentido, a não concessão do efeito suspensivo incentivará as Turmas Recursais a prosseguirem produzindo acórdãos genéricos, os quais inequivocamente serão objeto de Recursos Extraordinários perante esta Col. Corte, sufocando ainda mais o Poder Judiciário, assim como possibilitará a execução provisória das decisões, ocasionando grandes prejuízos ao Produtor Independente de Energia – PIE e, em consequência, à atividade de geração de energia no interior do Amazonas, atividade esta que já se encontra passando por grandes dificuldades em decorrência da seca histórica no Estado do Amazonas”.



    Afirma o Requerente que o acórdão proferido em recurso nominado violou o art. 5º, LV; 37,§6º e 93, IX, da Constituição da República. Ao final, informa que houve o juízo de admissibilidade e o recurso extraordinário foi admitido, porém, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não se manifestou sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo. (eDOC 1, p. 2). 



    Desse modo, na presente petição, reitera tal pleito “considerando que a matéria constitucional a ser alvo de debate perante o Supremo Tribunal Federal – STF funcionará como precedente vinculante a ser aplicado em mais de 500 (quinhentos) processos que versam sobre demanda idêntica” (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizou-se no sentido de ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet 7.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 8.062-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9710-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021). 



    No caso, não está configurado o requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



    É que, conforme relatado pelo ora Requerente, no apelo extremo, apontou-se ofensa ao art. 5º, LV; 37, §6º e 93, IX, da Constituição da República, objetivando a reforma do acórdão proferido no Recurso Inominado, cujo teor transcrevo (eDOC 1, p. 209):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. INTERRUPÇÃO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DIAS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇOPRESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Além disso, o Plenário do STF já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Recurso Inominado, asseverou que (eDOC 3, p. 208-211): 



    “Verificando-se, portanto, que os fatos trazidos à análise jurisdicional são de uma relação de consumo, na qual incidem as normas específicas do CDC, enquadra-se a parte autora da ação como consumidora, seja o direto, seja o equiparado (art. 2º, caput ou parágrafo único CDC) e o requerido como fornecedor (art. 3º, caput, CDC):



    (...)



    Presente a hipossuficiência do consumidor, opera-se a inversão do ônus da prova, na inteligência do art. 6º, inciso VIII da Lei nº 8.078/90.



    Cumpre ressaltar que a responsabilidade da recorrente é objetiva, cabendo-lhe demonstrar segurança no serviço prestado. Compulsando os autos, verifica-se não fora apresentada nenhuma causa excludente desta responsabilidade, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus. Frise-se que o risco é inerente ao negócio, não devendo ser assumido pelo consumidor, mas sim pelo fornecedor do serviço”.



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Código de Defesa do Consumidor).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto à ilegitimidade passiva da Recorrente, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 10043-MC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.01.2022:



    “(...) A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo. 



    5. Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido; e o recurso especial simultâneo admitido. Após apresentação de agravo no RE, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde ainda se encontram, após a interposição de recursos da decisão que julgou o RESP. Tal procedimento adotou o rito do art. 1.031 do CPC (“Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”). Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    (....)



    6. Assim, ainda estando pendentes recursos da competência do Superior Tribuna de Justiça, cabe à aquela Corte a análise de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.029, § 5º, c/c art. 1031 do CPC. 



    7. Ademais, ainda que assim não fosse, a concessão de cautelar pressupõe a plausibilidade do direito invocado no recurso. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência remansosa no sentido da infraconstitucionalidade do debate relativo à adequação de regulamento à lei que lhe dá fundamento de validade. Desse modo, o recurso extraordinário ao qual o requerente visa a atribuir efeito suspensivo seria inadmissível. Nessa linha, confiram-se:



    (...)



    8. Nessas circunstâncias, aos menos em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não vislumbro a configuração do requisito da probabilidade do provimento do agravo em recurso extraordinário.



    9. Diante do exposto, nego seguimento à petição”.



    Desse modo, embora o apelo extremo tenha sido admitido, observo a partir das informações colhidas nos autos, bem como da petição formulada pelo próprio Peticionário, que não ficou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, considerando, ainda, a provável inviabilidade do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente